Tribunal: STF
Processo: Inq 1567
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
EMENTA: Processo penal originário: competência do S.T.F., desde a
investidura do denunciado, sem prejuízo da validade dos atos
anteriormente praticados no juízo de primeiro grau, incluído o
recebimento da denúncia; conseqüente atração para o S.T.F. da
competência para conhecer de habeas-corpus contra a decisão que
recebeu a denúncia pendente da decisão do Tribunal de Justiça quando
da investidura do acusado no mandato parlamentar federal.